Tribunal: TJDFT
Processo: 0723221-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MÉRITO DA CAUSA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. INCONFORMISMO. INSTÂNCIAS SUPERIORES. ENCAMINHAMENTO.

1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta egrégia Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.

3. Recurso não provido.